Tribunal: TJES
Processo: 5016186-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016186-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DERLY DA COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada objetivando a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou a persistência dos descontos após a quitação integral do débito. A sentença julgou procedentes os pedidos, rescindindo o contrato, declarando inexistentes os débitos correlatos e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de juros e correção monetária.
2. O requerido interpôs recurso inominado reiterando os argumentos da contestação. A parte autora apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade, e, se superada essa questão, se persistem os fundamentos para a rescisão contratual e a indenização por danos morais decorrentes da manutenção de descontos em benefício previdenciário, mesmo após a quitação da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, pois se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade.
5. Ainda que superado o óbice, à manutenção dos descontos após a quitação integral do débito caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a rescisão contratual, a declaração de inexistência de débito e a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso que se limita a reproduzir a peça de defesa, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A manutenção de descontos em benefício previdenciário, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja rescisão contratual, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 389, § 1º, e 406; CPC, art. 1.010, inc. III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 20.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016186-30.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: DERLY DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada objetivando a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou a persistência dos descontos após a quitação integral do débito. A sentença julgou procedentes os pedidos, rescindindo o contrato, declarando inexistentes os débitos correlatos e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de juros e correção monetária.
2. O requerido interpôs recurso inominado reiterando os argumentos da contestação. A parte autora apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade, e, se superada essa questão, se persistem os fundamentos para a rescisão contratual e a indenização por danos morais decorrentes da manutenção de descontos em benefício previdenciário, mesmo após a quitação da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, pois se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade.
5. Ainda que superado o óbice, à manutenção dos descontos após a quitação integral do débito caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a rescisão contratual, a declaração de inexistência de débito e a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso que se limita a reproduzir a peça de defesa, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A manutenção de descontos em benefício previdenciário, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja rescisão contratual, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 389, § 1º, e 406; CPC, art. 1.010, inc. III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 20.10.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
DERLY DA COSTA
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, relativo a contrato de cartão de crédito consignado, afirma que a ré realizou descontos em seu benefício totalizando o montante de R$3.939,67. Acrescenta que realizou o pagamento da dívida em 08/03/2024, no valor de R$1.954,67. Todavia, após realizar o pagamento referente ao saldo devedor, percebeu que a Requerida seguia realizando descontos em seu benefício. Requer, por conseguinte, (i) liminarmente, a suspensão dos descontos; (ii) a rescisão do contrato; (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13286011), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id.44351497 JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora para:

1- DECLARAR rescindido o contrato celebrado entre as partes, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos;

2- CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13286012), reiterando os mesmos argumentos lançados em contestação.

Contrarrazões pela parte autora (ID 13286024).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13286013 e 13286014.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Outrossim, rejeito a preliminar de prescrição e decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual a incidência da prescrição se inicia a partir do conhecimento do vício.

Pois bem.

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, não apresentou impugnação específica à fundamentação da sentença.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recorrente apresenta os mesmos argumentos apresentados em sua contestação, afirmando a regularidade da contratação, quando, em verdade, não é este o ponto central da demanda e da sentença recorrida.

Na hipótese dos autos, não se discute acerca da validade da contratação originária ou de eventual vício de consentimento.
A controvérsia restringe-se à formalização do acordo firmado entre as partes (ID 13285843), na esfera extrajudicial, o qual foi integralmente adimplido pela autora (ID 13285844).

Ou seja, a autora reconheceu a validade da contratação e até mesmo quitou o contrato.

Todavia, em que pese a quitação, a instituição financeira permaneceu realizando descontos no benefício previdenciário da autora, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade contratual.

Embora a fundamentação da sentença de primeiro grau tenha perpassado pela validade da contratação, verifica-se que a pretensão deduzida na petição inicial limita-se à permanência indevida de descontos, mesmo após o adimplemento da obrigação, conforme acordo extrajudicial firmado. Trata-se, portanto, de discussão sobre o desrespeito aos efeitos da quitação total da obrigação, realizada de forma extrajudicial.

Neste particular, constou da sentença:

“(...) no caso em análise, após a reclamação registrada pela consumidora no PROCON, o requerido apresentou proposta de quitação do empréstimo (id.44266670) no valor de R$ 1.954,67.

O valor foi devidamente pago pela autora, conforme comprovante de id. 44266671, razão pela qual resta rescindido o contrato em razão da quitação, devendo o requerido abster-se de efetuar novos descontos decorrentes do contrato em análise.

Como dito, esse é o ponto nodal da lide: a quitação do empréstimo, pela autora, em cumprimento do acordo ofertado pela recorrente. Tal quitação, como se vê, foi reconhecida na sentença, que declarou a rescisão contratual, determinando a abstenção de se efetuar novos descontos, ante a quitação da dívida.

Porém, ao recorrer, a instituição financeira não abordou/impugnou tais fatos, atendo-se às alegações de regularidade/validade contratual.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que permaneceu realizando descontos no benefício do consumidor, mesmo após a quitação do acordo. Sendo assim, a declaração de inexistência do contrato de capitalização e a condenação em danos morais, é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Via de consequência, CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)